Tribunal: STF
Processo: RE 769735
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. REQUISITOS. ESTABILIDADE NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.4.2010. 



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do não preenchimento, pelo ora agravante, dos requisitos necessários a concessão da estabilidade especial ou excepcional previstos no art. 19 do ADCT exigiria a análise da moldura fática delineada no acórdão de origem. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.